Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-67.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe salientar que, via de regra, o acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa e que vem a provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, nos termos do art. 19, da Lei 8.213/91.
2. O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário, concedido ao segurado que sofreu acidente de trabalho que impossibilita seu retorno à atividade produtiva. In casu, a prova produzida evidenciou a existência de sequela em virtude de acidente de trabalho e que houve a redução da capacidade laboral da demandante para a atividade que ela exercia.
3. Desta forma, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a reativação do auxílio-doença acidentário, que deverá ser prestado até a reabilitação da recorrente.
4. Uma vez que a situação fática não se amolda à hipótese do artigo 86 da Lei no 8.213/91, não há que se falar na concessão de auxílio-acidente.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.